Tribunal: TJSP
Processo: 1000009-24.2022.8.26.0567
Classe: Apelação Cível / Oncológico
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de tratamento médico. Falecimento da parte autora antes da prolação da sentença. Perda superveniente do interesse processual. Extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, inciso IX, do CPC. Possibilidade de fixação da verba honorária em razão da personalidade da demanda. Princípio da causalidade aplicável para condenação

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de tratamento médico. Falecimento da parte autora antes da prolação da sentença. Perda superveniente do interesse processual. Extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, inciso IX, do CPC. Possibilidade de fixação da verba honorária em razão da personalidade da demanda. Princípio da causalidade aplicável para condenação em honorários. Tema 1.076 do STJ. Honorários fixados por equidade, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC. Sentença reformada. Recurso provido.